Tribunal: TJDFT
Processo: 0713932-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INSCRIÇÃO DE NOME DO AUTOR EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO. INEXISTENCIA. DÉBITO EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).

2. Considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), ou seja, de que adimpliu integralmente a obrigação contratual lançada em cadastro de restrição ao crédito, não há como se falar em ato ilícito.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.